Tribunal: TJDFT
Processo: 0007839-03.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0007839-03.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: MARIA IVANI SANTAN, MARIA JOSE RODRIGUES DOS SANTOS, MARIA LUCIA CASAGRANDE, MARIA LUCIA DE FATIMA MARCAL, MARIA LUCINEIDE DE SOUSA LUNA, MARIA MAGNOLIA SANTOS DE LIMA MOREIRA, MARIA OLINA FONSECA MELO, MARIA PEREIRA NATAL, MARIA PIEDADE DOS SANTOS MAGALHAES, MARIA RITA MELO SANTOS, MARIA SAMAN DIOGENES PINHEIRO, MARIA URBIETA BARBOSA, MARIANA DE JESUS LIMA COQUEIRO, MARICENA GOMES DE SOUSA, MARINEUZA RIBEIRO DE SOUZA, MARIO JORGE LOPES DA SILVA, MARISTELA CORREIA DA SILVA, MARISTELA DA SILVA CARDOSO, MARIVELTON TELES DA SILVA, MARIZA DOS SANTOS SILVA, MARIZETH CARVALHO DE SOUZA, MARLENE ALVES DOS REIS, MARLENE NOGUEIRA DOS ANJOS, MARLENE SILVESTRE DE OLIVEIRA, MARLENICIA PEREIRA, MARLI DE OLIVEIRA SOUZA, MARLY SOUSA ROMEU, MARIA JOSE DOS SANTOS, MANOEL AFONSO DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL PAC DECISÃO Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor. É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) MARIA OLINA FONSECA MELO, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Dê-se ciência à Procuradoria-Geral do Distrito Federal. Registro, por oportuno, que os credores MARIA SAMAN DIOGENES PINHEIRO, MARLENE ALVES DOS REIS MARICENA GOMES DE SOUSA e MARISTELA CORREIA DA SILVA tiveram seus créditos adimplidos em virtude da realização de ACORDO DIRETO, consoante alvarás de ID 9633035, 9633039, 13014670 e 13014673. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) MARIA SAMAN DIOGENES PINHEIRO, MARLENE ALVES DOS REIS MARICENA GOMES DE SOUSA e MARISTELA CORREIA DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2021. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto